Tribunal: TJDFT
Processo: 0739255-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO.

1. Determinada a emenda à inicial, se houver condições de cumprir a ordem, o patrono deve fazê-lo ou, ainda, requerer dilação do prazo para o efetivo cumprimento do despacho, em atenção ao princípio processual da cooperação entre as partes.

2. Uma vez não comprovada a abertura do inventário, cumpre ao exequente juntar aos autos a certidão de óbito, bem como informar o nome do cônjuge supérstite ou do administrador provisório dos bens, além do endereço no qual este possa ser encontrado.

3. Não atendido o comando de emenda para regularização do polo passivo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.